Tribunal: TJSP
Processo: 2134748-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento de Displosio Neuronol Intestinol tipo B (DNI B) e Dismotilidade Secundária à Doença Base. Insurgência contra decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante, no prazo de 48 horas, estabeleça a integração dos agravados no contrato de assistência à saúde. Reforma descabida. Ausência dos requisitos para cassação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento de Displosio Neuronol Intestinol tipo B (DNI B) e Dismotilidade Secundária à Doença Base. Insurgência contra decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante, no prazo de 48 horas, estabeleça a integração dos agravados no contrato de assistência à saúde. Reforma descabida. Ausência dos requisitos para cassação da liminar deferida. Saúde do agravado em risco. Negativa de proposta de contratação do plano de saúde. Justificativa de doença pré existente. Abusividade configurada. Inteligência da Lei 9.656/98. Súmula No 27/2015 da ANS.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.